Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-69.2025.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702705-69.2025.8.07.0005 RECORRENTE: ELIAS JUNIOR ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PORTE DE ARMA BRANCA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS INSUFICIENTES EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das infrações penais previstas no art. 180, caput, do Código Penal, nos artigos 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003 e no art. 19 do Decreto-Lei ei no 3.688/1941. II. Questões em discussão 2. Analisar se há provas suficientes para a condenação. III. Razões de decidir 3. Tendo sido demonstrado que o primeiro réu conduzia veículo sabendo ser produto de crime, no qual transportava munições de arma de fogo e facas, devida a condenação pelos crimes de receptação e de porte de munição de uso permitido e de uso restrito, bem como pela contravenção penal de porte de arma branca. 4. O depoimento dos policiais ostenta presunção de veracidade e detém crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando corroborado por outros elementos probatórios e não apontado fator concreto apto a invalidá-lo. 5. Inexistindo provas suficientes de que o segundo réu tinha ciência da origem ilícita do veículo conduzido por terceiro, bem como que este transportava munições e facas, não se pode presumir que praticou as mesmas condutas do primeiro, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo e sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; Lei no 10.826, artigos 14, caput, e 16, caput; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980884, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento do pedido absolutório, em razão da ausência de provas de autoria e dolo. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade, autoria e dolo delitivos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.370.918/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004